Tribunal: TCU
Processo: 033.835/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão em tomada de contas especial instaurada em razão do indevido pagamento de verbas rescisórias a ex-diretores, por ocasião de suas destituições dos cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Hederverton Andrade Santos, Paulo Sérgio Oliveira Passos e Miguel Mário Bianco Masella contra o Acórdão 6391/2023-TCU-Primeira Câmara , nesta tomada de contas especial, instaurada pela antiga Empresa de Planejamento e Logística S.A., em razão do pagamento de verbas rescisórias aos ex-diretores, por ocasião de suas destituições dos cargos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17; 23, inciso I; e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 214, inciso I; e 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3. e 9.4. do Acórdão 6391/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares as contas de Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Hederverton Andrade Santos, Paulo Sérgio Oliveira Passos e Miguel Mário Bianco Masella, dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar esta deliberação aos recorrentes, à Infra S.A. e à Procuradoria da República no Distrito Federal.